Tribunal: STF
Processo: ARE 1191397
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, cujo voto-ementa transcrevo (eDOC 4, pp. 96-99):
    “ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTE DE ÓRGÃO DO JUDICIÁRIO DA UNIÃO – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO – FIXAÇÃO EM MONTANTE DISTINTO PARA CARGO IDÊNTICO VINCULADO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela UNIÃO contra a sentença que julgou procedente o pedido, condenando a ré-recorrente a pagar a diferença entre os valores recebidos pela parte autora e os maiores valores pagos aos servidores lotados nos Tribunais superiores a título de auxílio-alimentação, no período indicado na inicial, até dezembro de 2011, quando a Portaria Conjunta n.º 5, de 05/12/2011 do CNJ corrigiu a referida disparidade. Alega a ré-recorrente: a incompetência dos Juizados Especiais Federais para processar e julgar o feito, em vista do disposto no artigo 3º, § 1º, III, da Lei 10.259/01; que teria havido violação aos princípios da legalidade e autonomia financeira do Poder Judiciário, afronta ao princípio da separação de poderes, bem como à súmula 339 do STF; também afirma que teria havido violação aos preceitos constitucionais que estipulam a iniciativa exclusiva do Presidente da República para leis que disponham sobre aumento remuneratório (artigo 61, § 1, II, ‘a’ e artigo 169, § 1º, I, da Constituição da República); também afirma não haver direito à isonomia pleiteada, requerendo seja o pedido julgado improcedente. 2. A Lei nº 10.259/01 exclui da competência dos Juizados Especiais Federais as causas “para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal” (artigo 3º, § 1º, III, da Lei nº 10.259/01). O ato administrativo, em sentido estrito, refere-se, tal qual o ato judicial, a uma situação concreta, restringindo o seu alcance a um número restrito e determinado de pessoas. O ato legislativo, em sentido estrito, refere-se a uma situação geral, impessoal e abstrata. A norma que restringe a competência dos Juizados Especiais Federais deve ser interpretada restritivamente, no sentido de que a pretensão de anulação de ato administrativo que se exclui da competência desses Juizados é tão somente aquela pretensão que ataca um ato administrativo em sentido estrito. No caso, houve a prolação de ato de caráter normativo (Resolução do CJF no caso dos servidores da Justiça Federal de primeiro e segundo graus; Atos do Presidente de Tribunal Regional do Trabalho em se tratando de servidores da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus). Evidentemente, o dispositivo que restringe a competência dos Juizados Especiais Federais quis referir-se a um ato administrativo em sentido estrito, ou seja, que delibera sobre uma situação concreta. Por tais razões, rejeito a preliminar lançada. 3. O art. 22 da Lei nº 8460/1992 dispôs sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores públicos federais civis ativos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. No que refere aos servidores do Judiciário da União, por força da autonomia administrativa e financeira de que dispõe esse Poder (artigo 99 da Constituição da República), cabe ao mesmo fixar o valor do auxílio-alimentação de seus respectivos servidores. Ocorre que a fixação do valor do auxílio-alimentação não estava sendo feita uniformemente: o Conselho da Justiça Federal e Tribunais Regionais do Trabalho vinham fixando, por atos normativos, valores distintos de auxílio-alimentação dos servidores que lhes eram vinculados (servidores do Judiciário da União de primeiro e segundo graus) daqueles valores que estavam sendo fixados pelos Tribunais Superiores. Com efeito, os servidores da Justiça Federal e de primeiro e segundo graus receberam o auxílio-alimentação nos seguintes valores: de 14/12/2005 a 29/11/2009, valor mensal de R$ 590,00 (Resolução 490, de 14/12/2005) e de 30/11/2009 a 20/12/2011, no valor mensal de R$ 630,00 (Portaria 88, de 30/11/2009). Esses valores, recebidos a título de auxílio-alimentação pelos servidores de primeiro e segundo grau da Justiça Federal, são inferiores aos valores recebidos pelos servidores pertencentes à mesma carreira jurídica lotados nos Tribunais Superiores (STF, STJ, TST, TSE, STM e TJDF). Essa disparidade somente foi corrigida pela Portaria Conjunta 5, de 05/12/2011, do Conselho Nacional de Justiça – assinada pelo Presidente do STF, STJ, TSE, TST, STM e TJDF – que unificou o valor do benefício de auxílio-alimentação para todos o Poder Judiciário da União. 4. Não faz sentido que um analista judiciário lotado no STF, no STJ, ou no TST receba, a título de auxílio-alimentação, valor superior ao recebido por outro analista judiciário lotado na Seção Judiciária do Distrito Federal ou no TRF da 1ª Região. Com efeito, os cargos em questão foram todos criados pelo mesmo ente federativo, integram o mesmo Poder e, por lei, têm idênticas atribuições. Destarte, depreende-se que o critério (ou a falta de critério) na fixação do valor do auxílio-alimentação acabou por levar em consideração, tão-somente, o órgão no qual o servidor do Judiciário da União estava lotado. Concluo que tal disparidade na fixação do montante a ser pago a título de auxílio-alimentação afrontou o princípio da isonomia. 5. Alegou-se que a procedência do pedido importaria violação ao teor da súmula 339 do STF, cujo enunciado é o seguinte: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.” Inexiste a alegada violação. A referida súmula foi aprovada em 1963, e se refere a vencimento, enquanto a parcela discutida integra a remuneração do cargo. Já naquela época a legislação distinguia vencimento de remuneração, como se depreende, v.g., do disposto nos artigos 119 e 120 da Lei n.º 1.711/1952 (Estatuto dos funcionários públicos da União), verbis: Art. 119. Vencimento é a retribuição pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao padrão fixado em lei. Art. 120 Remuneração é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo, correspondente a dois terços do padrão do vencimento e mais as cotas ou percentagens atribuídas em lei. Além dessa distinção, há de se realçar que os recursos que levaram o STF a aprovar a súmula 339 continham matéria substancialmente diversa daquela com a qual me defronto. Vejamos. No Recurso Extraordinário n.º 42.186-MA, professores efetivos com exercício em colégios de 1º e 2º graus do Maranhão queriam ter seus vencimentos equiparados aos professores catedráticos do mesmo estabelecimento. Da leitura do voto do Relator, Min. Nelson Hungria, afere-se que se cuidavam de cargos distintos. O eventual provimento da pretensão importaria numa espécie de reclassificação funcional (RE julgado em 01/08/1960). No Recurso Extraordinário n.º 40.914-DF, funcionários autárquicos do IAPI pretendiam ver seus vencimentos equiparados a funcionários que exerciam funções similares, mas vinculados à União. O Relator, Min. Candido Mota Filho, registrou que “... não está na órbita do Judiciário fazer equiparações dessa natureza ...” (RE julgado em 17/12/1959). Por fim, no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n.º 9.122-PR, um servidor civil do Paraná, Diretor de Departamento padrão Y, queria seus vencimentos equiparados ao de Promotor de Justiça de 4ª entrância, sob o argumento de que a lei concedera tal equiparação aos ocupantes de cargo de “... Diretor efetivo, padrão U, ..., que tenham exercido ou exerçam o cargo de Diretor de Departamento ....”. O relator, Min. Victor Nunes, registrou que “... não compete, porém, ao Judiciário fazer reclassificação de cargos, por conta própria, para corrigir eventual injustiça do legislador...” (RMS julgado em 27/09/1961). Em conclusão: o teor da súmula 339 do STF refere-se a situações totalmente distintas daquela com a qual me deparo. Logo, o entendimento jurisprudencial ali consolidado não é óbice a que se julgue procedente a pretensão formulada nestes autos. 6. O artigo 61, § 1º, II, ‘a’ da Constituição da República dispõe o que segue: “§ 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:... II - disponham sobre: a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;”. A parcela da remuneração de que ora se trata é fixada não por lei, mas por ato regulamentar expedido pelo Poder Executivo no que refere aos servidores a ele vinculados; pelo Poder Judiciário no que refere aos servidores a ele vinculados; e, identicamente, pelo Poder Legislativo, também no que refere aos servidores a ele vinculados. É evidente que a fixação do montante de tal verba há de ser feita, no âmbito de cada um dos três Poderes, dentro do limite da respectiva dotação orçamentária. Não obstante, por se tratar de parcela remuneratória fixada por ato administrativonormativo, depreende-se que o mencionado dispositivo não inviabiliza a pretensão ora formulada. 7. A norma contida no artigo 169, § 1º, I, da Constituição da República configura diretiva que limita a atividade do legislador no que refere à majoração de despesas com o funcionalismo público (seja por meio de aumento de remuneração, seja por meio de criação de cargos). Depreende-se que tal norma não se refere à hipótese dos autos. 8. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Custas ex lege. Condeno o recorrente a pagar à parte autora honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”
    Nas foram opostos embargos de declaração.
    Em sequência, foi interposto incidente de uniformização para a Turma de Uniformização Nacional (eDOC 3, pp. 29-61).
     Concomitantemente foi interposto recurso extraordinário (eDOC 3, pp. 67-86) com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, no qual alega-se violação aos arts. 5º; 37, XIII; 39, § 1º; e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.
    É o relatório. Decido.
    As razões do agravo não são suficientes à reforma da decisão impugnada. 
    Na espécie, constata-se que a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a interposição conjunta do recurso extraordinário e do incidente de uniformização evidencia a ausência de esgotamento de instância, apta a ensejar a abertura da via extraordinária, nos termos da Súmula 281 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. Incide no caso a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto simultaneamente com incidente de uniformização em processo em trâmite em juizado especial. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1204979 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.8.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1006344 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 9.5.2017).
    Confiram-se, ainda, os seguintes acórdãos: ARE 1186150 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.5.2019, e ARE 1151037 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2018.
    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente